Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710181-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE UEBER GARCIA REZENDE AGRAVADO: BRENDA FLORES LIBERATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE UEBER GARCIA REZENDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança com obrigação de fazer proposta pelo ora agravante em face do BRENDA FLORES LIBERATO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que fosse expedido mandado de busca e apreensão do veículo objeto da ação. Nas razões do recurso, a inventariante esclarece que o veículo Fiat/Argo 2021, placa RBT5G11 pertence ao espólio, está alienado fiduciariamente, com saldo devedor superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e, por motivos desconhecidos, encontra-se na posse da ora agravada. Explica que ajuizou a ação e pediu a liminar de busca e apreensão porque o financiamento não tem sido pago e o veículo está com multas e débitos administrativos, e que é dever da inventariante zelar e conservar o patrimônio inventariado. Entende que a decisão deve ser reformada, porque há risco de o veículo ser apreendido pela instituição financeira e ser levado a leilão, ou mesmo ser extraviado pela parte agravada, tendo em vista que está transitando em outras unidades da federação. Registra que o débito do contrato de financiamento está indicado no inventário e a inventariante tem o compromisso de manter o bem, honrando as dívidas. Afirma que a medida não é irreversível, que se compromete a manter a posse do veículo até decisão definitiva, e que há preocupação com o paradeiro do veículo. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a antecipação da tutela, para que seja realizada a busca e apreensão do veículo, e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular (id 34087712). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a antecipação da tutela pretendida. De fato, há questões no feito principal que precisam ser mais bem esclarecidas, e carecem de provas, que somente poderão ser produzidas na fase instrutória. Como bem registrado pelo Juízo na decisão agravada, “há de se oportunizar à ré o contraditório, já que o veículo pode ter sido objeto de negócio jurídico posterior com a requerida.” (id 118107528 dos autos n. 0703858-39.2022.8.07.0007). E, como admite a própria inventariante, não se sabe o motivo pelo qual o veículo que agora pertence ao espólio encontra-se na posse da ora agravada. Não se sabe nem mesmo qual o paradeiro do veículo que se pretende apreender. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada, no endereço fornecido na peça inicial (SMT, Conjunto 04, Lote 9, Casa 01, Taguatinga Sul, Brasília -DF, CEP: 72023-420), para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator